Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-94.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001788-94.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LETICIA EMA CAPPI AGUIAR - CPF: 178.889.561-49 (RECORRENTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1001788-94.2024.8.11.0006
.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Embargante:
LETICIA EMA CAPPI AGUIAR
.

Embargada:
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada. A embargante alega a existência de erro material no acórdão, especificamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando que a condenação se limitou à obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, o
voto embargado continha erro material ao estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios sem considerar que a condenação se restringiu à obrigação de fazer.

Nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor corrigido da causa quando não há condenação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Erros materiais podem ser corrigidos até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/03/2018, DJe 13/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Leticia Ema Cappi Aguiar
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração com o intuito de sanar suposto erro material no acórdão proferido. Sustenta que a condenação se limitou à obrigação de fazer, razão pela qual a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor da causa.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 264472266, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, verifica-se a existência de erro material no voto constante do id. 257168665, especificamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Isso se deve ao fato de que a única condenação pleiteada e julgada procedente referia-se à obrigação de fazer, sem qualquer imposição de condenação pecuniária.

Nesse contexto, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, as custas judiciais e os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção, inclusive de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que preceitua:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei).

Pelas razões expostas,
conheço
e
acolho
os embargos de declaração opostos,
com a atribuição de efeitos infringentes,
para corrigir o erro material existente na parte dispositiva do voto lançado no id.
257168665
, passando a constar a seguinte redação:

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025